Tribunal: TJDFT
Processo: 0753278-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753278-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA PACIENTE: FABIO MELO SALIBA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO GONÇALVES PEREIRA DE LIMA, advogado constituído, com OAB/DF no 61.705, em favor FABIO MELO SALIBA, preso desde 3/11/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 47/49). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente foi conduzido ao Núcleo de Audiência de Custódia apenas por não ter tido condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada pela autoridade policial no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não pode ser admitido, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça em virtude do risco de contágio pelo COVID-19 dentro do estabelecimento prisional, dada a superlotação carcerária e manifesta-se pela imposição de medidas cautelares alternativas. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (fls. 73/76). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF comunica que “Foi prolatada sentença no dia 14 de dezembro de 2020, por meio da qual o paciente foi condenado por incursão nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa à razão mínima, e negando-se ao paciente o direito de interpor eventual recurso em liberdade, uma vez que presentes os fundamentos para manutenção a prisão preventiva (ID 79704103)” (fls. 114/117). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Promotora de Justiça, Maércia Correia de Mello, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 141/142). É o relatório. Decido. Embora o impetrante combata a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nota-se que sobreveio sentença, a qual o condenou como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, no regime fechado. Ressalte-se que a MM. Juíza prolatora da sentença recomendou a manutenção da prisão do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021 16:47:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora